Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. O acórdão examinou expressamente todos os pontos mencionados pela embargante como supostamente omissos, do que se infere que a alegação de omissão reflete apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.